Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700739-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA NUNES ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em ação de execução fiscal movida pelo Distrito Federal, indeferiu o requerimento de liberação da penhora de valores constantes de conta poupança, no valor de R$ 166,78 (cento e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos). A agravante alega, em síntese, que: 1) a ocorrência de eventuais saques e pagamentos não descaracterizam a natureza de conta poupança; 2) o valor depositado em conta poupança encontra-se sob a proteção do art. 833, X, do CPC, pois respeitado o teto de 40 salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Requer, em antecipação da tutela recursal, o desbloqueio dos valores depositados em contas bancárias e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Neste juízo de cognição sumária, tenho como necessário o deferimento da antecipação da tutela recursal, porque demonstrados o risco de dano e a probabilidade do direito (CPC/2015 300). É impenhorável a quantia poupada até 40 salários mínimos, não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando-se interpretação extensiva ao texto do CPC/2015 833 X, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Esse é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que peço vênias para transcrever: “(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Na mesma linha são os precedentes da Quarta Turma Cível do e. TJDFT: “(...) 2. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça. Por essas razões, ainda que se tente argumentar que a conta poupança da agravada é utilizada como verdadeira conta corrente, é inequívoca a impenhorabilidade dos valores encontrados. (...)” (Acórdão 1945249, 0727278-26.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) “(...) A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 11/10/2021, do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.970.772/DF, se manifestou no sentido de que “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude”. (...)” (Acórdão 1931941, 0712607-95.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) “(...) III. É impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança, independentemente da sua origem ou da forma do seu uso pelo titular, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1889038, 0702248-86.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, na medida em que ficará privada dos valores bloqueados. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas da agravante (R$ 86,03 em conta da Caixa Econômica Federal; e R$ 80,75 em conta do Banco do Brasil). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator